Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707462-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NAYRA HELEN ALVES FARIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/0. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; (ii) avaliar a negativação do vetor referente à conduta social da apelante; e (iii) determinar se adequada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade em sentido lato deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. A utilização de estabelecimento comercial como fachada para a prática do tráfico de drogas denota maior reprovabilidade da conduta, eis que, além de aproveitar-se da clientela e expor os frequentadores do local ao tráfico, dificulta a fiscalização por parte das forças de segurança pública, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 4. O cometimento de um novo crime no curso do cumprimento de pena por delito anterior é motivo idôneo à análise desfavorável da conduta social. Precedentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas seja destinado aos frequentadores desses locais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 59; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020; TJDFT, Acórdão 1881563, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 20/06/2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando a inexistência de provas de que haveria dolo em usar o estabelecimento comercial como fachada para fins da prática do crime de tráfico de drogas. Alega, ainda, ausência de motivação idônea para a fixação da pena-base em fração diversa de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, por inexistir nos autos provas de que o tráfico tenha causado risco concreto aos frequentadores do estabelecimento de ensino. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: As evidências apresentadas comprovaram que a acusada exercia atividades laborais na distribuidora de bebidas, local onde armazenava substâncias entorpecentes e efetuava transações comerciais com usuários, expondo os frequentadores do estabelecimento ao tráfico. Tal circunstância configura fator legítimo para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que demonstrado o uso do ambiente de trabalho como meio para facilitar e expandir a prática do tráfico de drogas, atribuindo maior gravidade e censurabilidade à sua conduta. Nesse sentido, confiram-se entendimento desta Corte de Justiça (ID 67248657). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, quanto à tese recursal de ausência de motivação idônea para a fixação de fração diversa de 1/6 da pena, que “A ausência de prequestionamento das matérias alegadas inviabiliza o conhecimento do recurso especial, em conformidade com as Súmulas 282 e 356/STF” (AgRg no AREsp n. 2.708.945/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025) Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de Rafael Anderson dos Santos, condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) e 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de comprovação do animus associativo para o crime de associação, além de questionar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, considerando o fechamento dos estabelecimentos de ensino durante a pandemia de Covid-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, considerando a necessidade de demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes; e (ii) a legalidade da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, em razão da proximidade de estabelecimento de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) aponta que, para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se prova concreta e inequívoca do vínculo estável e permanente entre os agentes. No presente caso, a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas foi baseada em presunções decorrentes das circunstâncias fáticas, sem a devida demonstração de tal vínculo. 4. A ausência de provas robustas acerca de uma associação estável entre o paciente e os demais envolvidos impede a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. 5. Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que sua incidência não depende de comprovação de que o tráfico ocorria efetivamente em instituições de ensino ou em áreas frequentadas por estudantes, bastando que o crime tenha sido cometido nas imediações desses locais. IV. Ordem concedida para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), mantendo os demais termos do acórdão impugnado. (HC n. 846.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017